Tribunal: TJDFT
Processo: 0731728-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva do paciente MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS. Em seu arrazoado (ID 29528499), a d. defesa informa que, no processo de origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Noticia que, pelos fatos que lhe são imputados, o paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve decretada sua prisão preventiva. Argumenta que não estão preenchidos na espécie os requisitos da cautelar extrema previstos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Defende que a r. decisão impugnada sustenta-se unicamente no clamor social por justiça, fundamento inidôneo para a edição do decreto prisional. Enfatiza que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. Ao fim, a d. defesa pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o processamento e julgamento da ação penal. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Extrai-se do presente caderno processual que o paciente responde à ação penal de número 0716930-48.2021.8.07.0001 pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo a narrativa registrada na denúncia, o paciente desferiu um golpe de faca contra o tórax de seu próprio irmão e causou-lhe o óbito. Apura-se que o motivo do crime teria sido uma discussão banal, em contexto de consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de substâncias entorpecentes. Investiga-se, ainda, que o paciente teria surpreendido seu irmão, aproveitando-se do seu estado de embriaguez para dificultar a defesa da vítima (ID 29606000, pp. 14-15). Em razão do fato investigado, o paciente foi preso em flagrante. Submetido à audiência de custódia, sobreveio a decretação de sua prisão preventiva, com base nos seguintes fundamentos: “[...] A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci, se o crime ‘for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente’. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública’. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: ‘Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)’. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)’. E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que o autuado é suspeito de ter matado seu irmão, durante uma discussão e depois do uso de crack, utilizando uma faca. Neste cenário, além da gravidade concreta do fato, destaco que o uso de droga tão nociva aparentemente fez com que o autuado se descontrolasse e ceifasse e vida de seu irmão. Se esse fato é verdade (o que deverá ser mais bem apurado durante a instrução criminal), a liberdade do autuado evidentemente coloca em risco a ordem pública, pois, se ceifou a vida de seu irmão, com quem dúvida moradia há tempos, poderá, sim, se voltar de forma violenta com outras pessoas. Quanto á alegação de que não houve testemunhas oculares do fato, corroboro o posicionamento da i. autoridade policial e do Ministério Público no sentido de que o fato de estarem somente o autuado, seu irmão e o sobrinho (que não é suspeito de ter praticado o fato) dentro de casa é, ao menos neste momento de apertada cognição sumária, indício suficiente de autoria. A tese de que a vítima saiu de casa e voltou esfaqueada é, na ótica deste magistrado, pouco verossímil, principalmente considerando que há informações nos autos de que o autuado teria discutido com a vítima no dia dos fatos. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, filho de Olimpio Barbosa Dos Santos e de Anisia Rodrigues Dos Santos, nascido em 26/03/1973, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal" [...]. (ID 29605999, pp. 33-34). Sobreveio o oferecimento e recebimento da denúncia, bem como a r. decisão de reavaliação da prisão preventiva, oportunidade em que a d. autoridade judicial impetrada entendeu pela subsistência dos fundamentos que renderam ensejo à decretação da cautelar extrema, com amparo nas seguintes razões de decidir: “[...] A prisão preventiva é de fato medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. É sabido e ressabido que vigora na ordem constitucional brasileira a garantia da presunção de inocência, que proíbe a constrição da liberdade antes do trânsito em julgado de uma condenação. Conquanto, a própria Constituição da República em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz pública, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos, relativizou a referida garantia e possibilitou as prisões cautelares. Da análise dos elementos coligidos até o momento, verifico assistir razão o dominus litis, pois se afigura necessária a manutenção da custódia cautelar do denunciado, para garantia da ordem, posto não haver constituição de fato novo para o fim de reapreciar a necessidade da constrição cautelar do denunciado. Ademais, a jurisprudência do e. TJDFT segue no sentido de que o fato de o réu ser primário de bons antecedentes, ter domicílio fixo e labor lícito não é suficiente para a liberdade provisória (Precedentes: TJDFT, acórdãos no 1249517, 42002, 796054, 1248240, 669668 e 235632). Além dos requisitos da materialidade e autoria, é necessária a fundamentação da decisão que decretar a medida cautelar restritiva de liberdade, ponderada pelo princípio da proporcionalidade. No presente caso, a prisão preventiva se encontra fundada na garantia da ordem pública, sendo, nesse sentido, adequada, necessária e proporcional, conforme expresso em decisão de ID 92479503. A prisão foi decretada em razão de desentendimento banal ocorrido entre o acusado e seu irmão (a vítima Armando), motivo pelo teria, em tese, efetuado o golpe fatal com a faca que foi apreendida. O fato de não terem sido localizadas impressões digitais do acusado na faca utilizada, por si só, não garante que o réu não seja o autor dos fatos. Na verdade, os indícios de autoria – necessários para a manutenção da prisão do réu – ainda se encontram presentes, em especial no depoimento da testemunha sigilosa de ID 92373761 que afirmou que ouviu, poucos momentos antes dos fatos, o acusado brigar com a vítima e afirmar que queria matar alguém naquele dia. Ademais, estavam no local dos fatos apenas o réu, a vítima e um sobrinho, cuja autoria e/ou participação já foi descartada pela Autoridade Policial, não havendo qualquer indicação de que terceira pessoa tivesse estado na localidade. Por óbvio, que no decorrer da instrução, acaso não se confirmem tais indícios, a prisão do réu será novamente reavaliada. Ainda, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do representado, motivo pelo qual não haveria em se falar em revogação da custódia cautelar. Visto tudo isso, concluo que é inviável a revogação da prisão do acusado. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido" [...]. (ID 29606000, pp. 34-36). Esquadrinhado o contexto fático-processual subjacente à presente impetração, certo é que, ao analisar as peças informativas produzidas ao longo do inquérito policial, o douto magistrado que se debruçou sobre o caso identificou a existência de prova suficiente da materialidade do crime, além de indícios razoáveis da autoria dos fatos delitivos descritos na denúncia. Tanto assim que a denúncia já foi até mesmo recebida. Quanto ao mais, o comportamento delitivo apurado é passível de enquadramento como crime de homicídio qualificado, conduta cuja sanção corporal máxima prevista em abstrato pela lei penal atinge patamar bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Doutra banda, diferentemente do que sustentado pela d. defesa, a constrição cautelar não tem por fundamento único o clamor social por justiça. Na verdade, a leitura da r. decisão impugnada na espécie descortina que a decretação da prisão preventiva está fundamentada no imperativo de preservação da ordem pública, devido à acentuada gravidade concreta da infração penal em apuração, denotativa da periculosidade social de seu suposto perpetrador. Deveras, suspeita-se de que o paciente teria cometido um fratricídio, movido por mera banalidade, potencializada pelo possível consumo abusivo de substâncias psicoativas. Estas circunstâncias fornecem indícios no sentido de que o paciente não possui freios ao agir e representa verdadeiro risco à incolumidade pública, pois, com sua conduta, manifestou desprezo pela vida do próprio irmão, com o qual convivia sob o mesmo teto. Conforme bem ponderado pelo douto magistrado que conduziu a audiência de custódia, se, em tese, o paciente decidiu por assassinar seu familiar próximo, com quem dividia moradia, é no mínimo razoável cogitar de que poderá reprisar futuros episódios de violência contra outros cidadãos. Neste contexto, é de rigor proteger o meio comunitário mediante a manutenção da segregação do paciente, com vistas a conter os impulsos de violência extremada que podem vir a se repetir em relação a outros familiares ou a terceiros. Noutro giro, ressoa um tanto sintomático que, tal como se extrai do relatório final da autoridade policial (ID 29606000, pp. 4-11), uma das principais testemunhas do caso, que conhecia o paciente “de vista”, optou por manter o sigilo, possivelmente receosa de eventuais represálias, o que endossa a percepção de que a pretendida soltura do paciente despertaria intranquilidade social. Como se não bastasse, o modus operandi supostamente adotado pelo paciente, consistente em aproveitar-se da baixa vigilância do ofendido, seja pela relação de parentesco, seja pelo estado de torpor, para ceifar-lhe a vida mediante golpe de faca, é fator indicativo de censurabilidade particularmente significativa da conduta praticada. Nessa esteira de raciocínio, numa primeira análise do caso, observa-se que a constrição da liberdade do paciente é a única medida verdadeiramente eficaz para o desiderato de acautelar a ordem pública, proteger a coletividade e restabelecer o senso de segurança da comunidade, em especial daqueles residentes na região dos fatos investigados. Mostra-se contraindicada a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para o devido resguardo do meio social. Por derradeiro, pontue-se que as alegadas condições pessoais favoráveis de que alegadamente desfruta o paciente, por si sós, não se avultam como suficientes para impor a sua liberdade, nem desnaturam a constrição preventiva. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se ao d. Juízo impetrado as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 06 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator